Tribunal: STF
Processo: HC 111510
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Direito Penal e execução penal. Tráfico de entorpecentes privilegiado. Fixação de regime prisional inicial diverso do fechado. Inadmissibilidade. Ordem denegada.



    1. Enquanto não haja o pronunciamento definitivo do Plenário sobre o tema (HC nº 101.284/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli), mantém-se a fidelidade ao posicionamento consoante o texto da lei, qual seja, pela impossibilidade de estabelecer-se regime inicial diverso do fechado.



    2. Writ denegado.